Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708576-96.2019.8.07.0003 AGRAVANTE: NARA DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADA: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A DESPACHO NARA DE SOUZA OLIVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, bem como que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice de enunciado sumular 7 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 22114575, e determino que todas as publicações referentes à parte agravada sejam feitas em nome da advogada SIMONE ZONARI LETCHACOSKI, OAB/PR 18.445. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014